Tribunal: TJMT
Processo: 8010146-80.2016.8.11.0111
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010146-80.2016.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0031-93 (RECORRENTE), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), ARMINDO DOS SANTOS - CPF: 334.694.909-53 (RECORRIDO), GUSTAVO TOMBINI TURCATTO - CPF: 052.103.671-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO.
EXTRAVIO DE BAGAGEM
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. REDUÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Recurso Inominado. Pretensão recursal é a reforma da sentença
a quo
pela improcedência dos pedidos.

2.
A falha na prestação do serviço restou demonstrado, uma vez que o consumidor comprovou que adquiriu um bilhete de ônibus da requerida, teve sua bagagem extraviada e diligenciou junto a empresa para resolver a questão, sem sucesso.

3.
Os danos materiais foram, em parte, comprovados com notas fiscais dos produtos, merecendo redução. Os danos morais, por sua vez, restam comprovados em razão do consumidor ter ficado sem sua bagagem, mesmo após ter tentado resolver a questão administrativamente, sem retorno da empresa recorrente.

4.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Sentença parcialmente reformada.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto pela reclamada em face de sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando a reclamada a indenizar o autor no montante de

R$
3.000
,00 (
três
mil reais)
a título de danos morais
e
R$ 3.000,00 (três mil reais) a titulo de danos materiais.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente a pretensão inicial, coerente a falta de provas do dano alegado. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório, ao patamar máximo de R$ 1.500,00 (um mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022